Tribunal: CARF
Processo: 15956.720023/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15956.720023/2012-64 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.298 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
BLUECELL REPRESENTACOES EM TELECOMUNICACOES LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. REITERADA OMISSÃO DE RECEITAS
PRESUMIDAS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. CORRESPONDÊNCIA DOS CRÉDITOS COM
ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO
SOCIETÁRIO
DA
PESSOA
JURÍDICA
QUE
OMITE
RECEITAS.
UTILIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FALSOS.
DOLO
CONFIGURADO.
Deve ser mantida a multa qualificada quando a imputação de reiterada omissão
de receitas é corroborada não apenas pela falta de comprovação da origem dos
recursos depositados nas contas correntes de titularidade da empresa, mas
também pela correspondência dos créditos com receitas da atividade, além de
constatada a alteração de quadro societário de forma a nele incluir pessoas que
sequer existem, mediante uso de documentação forjada ilicitamente a partir dos
documentos dos verdadeiros sócios, ação que não caracteriza mero disfarce
quanto à responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa, mas prática de
ilícito penal quanto à própria composição da pessoa jurídica que praticou o fato
gerador. (ementa produzida nos termos do artigo 63, §8o do Anexo II ao
RICARF/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por negar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Adriana
Gomes Rêgo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720023/2012-64
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 1402-002.044, de 18/01/2016, proferido pela 2a Turma Ordinária - 4a Câmara - da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício de 150% para 75%, nos seguintes termos:
Acórdão recorrido 1402-002.044
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:2007, 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A teor do art. 17 do Decreto 70.235/72 e alterações, é precluso à defesa o
direito de apresentar matéria nova em sede recursal, uma vez que tal matéria,
por não ter sido expressamente contestada em sede de impugnação, é
considerada não impugnada.
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido
regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência
do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do
direito de defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
AÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais
lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA.
Salvo nos casos de que trata o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 1972, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, não tem competência
para conhecer de matéria que sustente a insubsistência do lançamento sob o
argumento de que a autuação se deu com base norma inconstitucional ou ilegal.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial. A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte
da administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora são aplicáveis a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. ( Súmula CARF no 14)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Provado que o sujeito passivo tinha interesse comum na situação fática que
venha a constituir o fato gerador do tributo, aquele deve ser solidariamente
responsabilizado pelo cumprimento da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos mandatários, prepostos e
administradores de fato da pessoa jurídica, quando os créditos tributários
exigidos no lançamento de ofício decorram de atos daqueles, praticados com
infração dolosa à lei.
CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, o que foi decidido para o IRPJ,
dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso da coobrigada Jaqueline Barreto Fagundes Gouveia; negar provimento ao
recurso dos coobrigados Sebastião Fagundes Gouveia Filho, Willian Donizete
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Floriano e Mateus Simei Salles e rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro Frederico Augusto
Gomes de Alencar que votou por negar provimento integralmente ao recurso.
Designado o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto para redigir o voto vencedor
em relação à redução da multa de ofício.
Os sujeitos passivos solidários apresentaram recursos especiais, os quais não
foram admitidos (despachos de fls. 1.245-1.269). Então, os créditos tributários já
definitivamente constituídos foram transferidos para o processo no 10840-722.339/2016-06.
Em seu recurso especial a Fazenda Nacional alega que, quanto à desqualificação
da multa de 150% para 75%, a decisão recorrida diverge do entendimento esposado no acórdão
101-96.262, de 08/08/2007, proferido pela 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, assim
ementado:
Acórdão paradigma 101-96.262
ARBITRAMENTO- A falta de apresentação de livros contábeis e fiscais e
documentos que lhe dão suporte autoriza o arbitramento dos lucros.
BASE PARA O ARBITRAMENTO- Devem ser excluídos da base do
arbitramento os valores que comprovadamente não representam receita de
venda da interessada.
MULTA QUALIFICADA- Demonstrada a intenção de impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da identidade dos verdadeiros
sócios da empresa, mediante a utilização de interpostas pessoas nos contratos
sociais, denotando objetivo de impedir a responsabilização dos verdadeiros
donos da empresa pelo significativo passivo tributário deixado em aberto,
justifica-se a aplicação na multa qualificada
Em 20 de abril de 2016, o Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, em despacho assim fundamentado:
(...)
Para esclarecer os fatos que ensejaram a qualificação da multa de ofício pela
fiscalização, transcrevo o seguinte excerto constante do voto vencido do acórdão
recorrido:
Quanto à qualificadora da multa de ofício, há que se destacar que o Fisco
apurou, no caso vertente, que a pessoa jurídica omitiu a totalidade de sua
receita, decorrente dos depósitos bancários, por dois anos consecutivos, e ainda
utilizou interpostas pessoas em seu quadro societário. Pessoas estas que sequer
existiam de fato, pois seus dados pessoais estavam lastreados em falsa
documentação.
Entendo, pois, comprovada pela fiscalização a intenção consciente de esconder
do Fisco o fato gerador da obrigação tributária, além de dificultar a
identificação dos administradores da pessoa jurídica.
Correta a aplicação da multa qualificada, com supedâneo no art. 44, inciso I, e
1o da Lei no 9.430/96 c/c art. 71 da Lei no 4.502/64.
Divergindo do entendimento acima entendeu o voto vencedor do acórdão recorrido, do
seguinte modo:
Minha discordância do I. Relator prende-se exclusivamente à questão da multa
qualificada.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Na apresentação das justificativas para a imputação da exasperadora (item VII
do Termo de encerramento), a Fiscalização discorre exclusivamente sobre
questões que envolvem a conduta dos responsáveis solidários, sem entretanto
fazer qualquer ligação com o fato gerador da obrigação tributária.
A utilização de interpostas pessoas visa disfarçar a responsabilidade dos
verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por eles praticados. O impacto
dessa conduta certamente ocorrerá na fase de execução desta ou de qualquer
outra decisão, tanto administrativa como judicial, desfavorável à empresa.
Mas, quanto aos dispositivos da Lei no 4.502/64 que justificariam a imputação
da qualificadora, não ficou demonstrado de que forma a conduta teria impedido
ou retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
ainda seu conhecimento pela autoridade tributária.
No Acórdão 103-22.706, proferido em julgamento no antigo Primeiro Conselho
de Contribuintes com voto condutor de lavra do ilustre Conselheiro FLÁVIO
FRANCO CORREA, a questão foi analisada com precisão:
....Assim, não há relação de causa e efeito, pois a conduta dolosa prevista nos
tipos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, só é juridicamente relevante
quando provoca alteração do resultado, a teor do artigo 44, II, da Lei no 9.430,
de 1996. Sim, é preciso compreender que a norma freqüentemente não está toda
ela contida numa única lei. É o que se vê, no presente exame, pois o preceito
primário, que prevê a conduta proibida, reside nos artigos aludidos da Lei no
4.502, de 1964, mas a punição do agente requer a produção de um resultado
juridicamente desvalorado, que é a supressão ou a redução do tributo,
consoante a redação do preceito secundário, inscrito no artigo 44, II, da Lei no
9.430, de 1996 Para analisar a questão não se pode olvidar que a autuação foi
feita com base numa presunção legal. Isso significa que a irregularidade tem
origem na assunção de que se obterá o mesmo resultado que se obteve numa
generalidade de casos iguais, em virtude de uma lei de freqüência de resultados
conhecidos.
A norma concede à autoridade o poder de presumir ocorrido esse resultado.
Entretanto, a fraude tributária não se presume.
Sem esse liame tem-se apenas um caso simples de omissão de receita que,
conforme Súmula 1o CC no 14, não enseja a aplicação da multa qualificada:
A Recorrente argúi que, a aplicação da multa não se deu apenas pela omissão de
receitas, o que poderia atrair a incidência da Súmula 14 do CARF, citada na ementa do
acórdão recorrido. Todavia, o principal motivo para qualificar a multa de ofício fora a
utilização de interpostas pessoas, no seu quadro societário, inseridas por meio de
documentação falsa.
Do confronto da ementa do acórdão paradigma 101-96.262 com excertos do acórdão
recorrido, pode-se constatar a divergência arguida pela Recorrente. Pois, enquanto no
acórdão recorrido decidiu-se pela desqualificação da multa de ofício de 150% para 75%,
mesmo que constatada que a pessoa jurídica omitiu a totalidade de sua receita,
decorrente dos depósitos bancários, por dois anos consecutivos, e ainda utilizou
interpostas pessoas em seu quadro societário; no acórdão paradigma (101-96.757)
entendeu-se que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário da pessoa
jurídica, interessada em impedir o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
identidade dos verdadeiros sócios da empresa, denota o objetivo de impedir a
responsabilização dos verdadeiros donos da empresa pelo significativo passivo
tributário deixado em aberto, o que justifica a aplicação na multa qualificada.
O confronto dos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma evidencia
que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial da PFN.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Um dos responsáveis apresentou contrarrazões (fls. 1.217-1.222), questionando
exclusivamente o mérito do recurso. Os demais não se manifestaram.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Vale observar que o Regimento Interno deste CARF (RICARF/2015) estabelece
que não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula do CARF, ainda que
a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (§ 3o do artigo 67
do Anexo II da Portaria MF 343/2015).
No caso, o voto vencedor entendeu que o caso era de aplicação da Súmula CARF
no. 14, que diz:
Súmula CARF 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Referido enunciado consolida jurisprudência deste CARF que considera não ser
válida a qualificação da multa quando a autoridade fiscal a fundamenta exclusivamente no fato
de ter havido apuração de omissão de receitas ou rendimentos.
Não obstante, o entendimento manifestado pelo voto vencedor do acórdão
recorrido foi de que o caso seria de aplicação da Súmula CARF n. 14 em razão de sua
interpretação dos fatos, no contexto da análise de mérito por ele empreendida.
Especificamente, o voto vencedor do acórdão recorrido entendeu que as
justificativas dadas pela autoridade autuante para a exasperação da multa – por envolverem
exclusivamente a conduta dos responsáveis solidários – não tinham ligação com o fato gerador,
isto é, não impediram ou retardaram a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou ainda seu conhecimento pela autoridade tributária, mas apenas visavam a fugir à
responsabilidade na situação posterior de execução da dívida.
Foi nesse contexto – é dizer, por considerar que, no seu entendimento, não seria
válida a justificativa dada pela autoridade autuante para a qualificação da multa --, que o voto
vencedor do acórdão recorrido considerou ser hipótese de aplicação da Sumula CARF no. 14.
Transcreve-se aqui o inteiro teor do voto vencedor do acórdão recorrido:
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Minha discordância do I. Relator prende-se exclusivamente à questão da multa
qualificada.
Na apresentação das justificativas para a imputação da exasperadora (item VII do
Termo de encerramento), a Fiscalização discorre exclusivamente sobre questões que
envolvem a conduta dos responsáveis solidários, sem entretanto fazer qualquer ligação
com o fato gerador da obrigação tributária.
A utilização de interpostas pessoas visa disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros
gestores da empresa frente aos atos por eles praticados. O impacto dessa conduta
certamente ocorrerá na fase de execução desta ou de qualquer outra decisão, tanto
administrativa como judicial, desfavorável à empresa.
Mas, quanto aos dispositivos da Lei no 4.502/64 que justificariam a imputação da
qualificadora, não ficou demonstrado de que forma a conduta teria impedido ou
retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou ainda seu
conhecimento pela autoridade tributária
No Acórdão 103-22.706, proferido em julgamento no antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes com voto condutor de lavra do ilustre Conselheiro FLÁVIO FRANCO
CORREA, a questão foi analisada com precisão:
....Assim, não há relação de causa e efeito, pois a conduta dolosa prevista nos
tipos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, só é juridicamente relevante
quando provoca alteração do resultado, a teor do artigo 44, II, da Lei no 9.430,
de 1996. Sim, é preciso compreender que a norma freqüentemente não está toda
ela contida numa única lei. É o que se vê, no presente exame, pois o preceito
primário, que prevê a conduta proibida, reside nos artigos aludidos da Lei no
4.502, de 1964, mas a punição do agente requer a produção de um resultado
juridicamente desvalorado, que é a supressão ou a redução do tributo,
consoante a redação do preceito secundário, inscrito no artigo 44, II, da Lei no
9.430, de 1996
Para analisar a questão não se pode olvidar que a autuação foi feita com base numa
presunção legal. Isso significa que a irregularidade tem origem na assunção de que se
obterá o mesmo resultado que se obteve numa generalidade de casos iguais, em virtude
de uma lei de freqüência de resultados conhecidos.
A norma concede à autoridade o poder de presumir ocorrido esse resultado. Entretanto,
a fraude tributária não se presume.
Sem esse liame tem-se apenas um caso simples de omissão de receita que, conforme
Súmula 1o CC no 14, não enseja a aplicação da multa qualificada:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Isso significa a inexistência de qualquer fraude? De forma alguma. Ressaltando que se
argumenta por hipótese quanto ao fato, a conduta seria tipicamente fraudulenta, mas não
se enquadraria no dispositivo em comento. O que se busca nesse procedimento é fugir à
responsabilidade na situação posterior de execução da dívida, caracterizando a
denominada fraude à execução.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso neste item e reduzir a multa ao
percentual de 75%.
No caso, diferentes interpretações sobre os fatos podem levar a entendimento
divergente quanto a ser ou não caso de aplicação da Súmula CARF no. 14. Daí porque,
compreendo, o disposto no § 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015 não obsta o
conhecimento do presente recurso especial, devendo a questão ser resolvida em seu mérito.
Quanto à demonstração da divergência jurisprudencial, por sua vez, considero
válido, ainda, observar que o voto condutor do acórdão indicado como paradigma (101- 96.262)
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

entendeu, ao contrário do recorrido, que a interposição de pessoas era sim fator suficiente para
dar ensejo à qualificação da multa, merecendo destaque o trecho final daquele precedente, que se
transcreve:
Os fatos apurados demonstram, de forma inequívoca, a intenção de impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da identidade dos verdadeiros sócios da
empresa, mediante a utilização de interpostas pessoas nos contratos sociais. Tal ardil
tinha como objetivo impedir a responsabilização dos verdadeiros donos da empresa pelo
significativo passivo tributário deixado em aberto. A contribuinte nunca teve a
pretensão de recolher os impostos e contribuições devidos. Restou caracterizada a ação
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente., sujeitando-se,
portanto, ao lançamento da multa qualificada prevista no inciso II do art. 44 da Lei
9.430/96.
Depreende-se que o racional adotado pelo voto condutor do paradigma é capaz de
reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Assim, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso debate as circunstâncias que levam à aplicação da
multa em sua modalidade qualificada.
O caso trata de lançamento por presunção de omissão de receitas baseada em
depósitos bancários de origem não comprovada, realizado no regime de lucro arbitrado, nos
anos-calendário 2007 e 2008, com multa de 150%.
As justificativas da autoridade autuante para a exasperação da multa foram, em
síntese (i) a utilização de meios fraudulentos (documentação falsa) para a inclusão de interpostas
pessoas no quadro societário da pessoa jurídica; (ii) o fato de a pessoa jurídica ter omitido
receitas, que foi considerado “sonegação fiscal” (fls. 694-706). Reproduz-se trechos do Termo
de Verificação Fiscal:
(...)

Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

(...)

Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

(...)

(...)

(...)
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

(...)

Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

(...)

Conforme já abordado, a Súmula CARF no. 14 impede que o simples fato de o
sujeito passivo ter omitido receitas também dê ensejo à qualificação da multa.
Isso porque, reconhece-se, para que haja a qualificação da multa de ofício é
necessário, para além contestação de ausência de recolhimento de tributos, a caracterização de
dolo, usualmente definido como a intenção de praticar um ilícito.
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Dessa forma, até mesmo por aplicação da Súmula CARF no. 14, não subsiste a
justificativa da autoridade autuante comentada acima como item “ii”, é dizer, não serve de
fundamento para a qualificação da multa o fato de a pessoa jurídica ter omitido receitas. Omitir
receitas, por si só, não configura -- como pretendeu a autoridade autuante -- “sonegação fiscal”.
Resta analisar o primeiro argumento utilizado pela autoridade autuante para
qualificar a multa, qual seja: se o fato de se incluir interpostas pessoas no quadro societário da
pessoa jurídica, por meio de documentos falsos, consiste em fundamento válido para a
exasperação da penalidade.
Ressalto, por oportuno, que o caso também não é de aplicação da Súmula CARF
34, que diz:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.
Isso porque a qualificação da multa no caso dos autos não ocorreu em razão de
utilização de contas bancárias de interpostas pessoas, que seria a hipótese versada na Súmula
CARF 34.
Aqui, conforme visto, a qualificação da multa ocorreu em virtude da inclusão, no
quadro societário da pessoa jurídica autuada, de pessoas “inexistentes”, criadas após se forjar
documentos de pessoas reais, algumas delas, inclusive, cujos CPFs se encontravam “suspensos”
na Receita Federal.
Nesse passo, também se considera importante discernir que o caso em questão não
trata de interposição, no quadro societário da pessoa jurídica, dos chamados “laranjas”, isto é, de
pessoas que existem física e juridicamente, mas não são os verdadeiros sócios. O caso dos autos
envolveu nomeação, para o quadro societário da pessoa jurídica, de pessoas físicas que não
existem, cujos cadastros foram forjados ilicitamente, a partir de dados de pessoas físicas reais,
estas sim as verdadeiras sócias.
A distinção é importante porque, no caso dos “laranjas”, colocam-se no quadro
societário da pessoa jurídica pessoas que não o são, consistindo a conduta meramente em se
fingir algo que não é. Já no caso dos autos, para além de se fingir algo que não é, tal foi feito por
meio da prática de ilícitos assim previstos em norma penal.
Não se discorda das considerações do voto condutor do acórdão recorrido, no
sentido de que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário não tem relação com o
fato gerador, na medida em que visa a disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros gestores da
empresa frente aos atos por eles praticados, tendo essa conduta impacto apenas na fase de
execução da dívida. Não obstante, tais considerações estão direcionadas ao caso “clássico” de
interposição de “laranjas”, em que, como visto, meramente se finge algo que não é.
No caso dos autos, porém, para além de se incluir no quadro societário pessoas
que não eram as verdadeiras sócias, tal conduta foi realizada por meio da prática de ilícitos
definidos como tais em norma penal, restando caracterizado, aí, o dolo na conduta que autoriza
a exasperação da multa. Há, portanto, um “plus” para além da inclusão de “laranjas” no quadro
societário, caracterizado pelo fato de tais “laranjas” sequer existirem e terem tido sua identidade
forjada ilicitamente a partir da documentação dos verdadeiros sócios.
Nesse contexto, vale transcrever ensinamento de Marco Aurélio Greco, que assim
se pronuncia ao dissertar sobre a hipótese legal de qualificação da multa (grifamos):
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Na segunda hipótese, o Fisco, em razão dos fatos ocorridos, tem um interesse a ser
protegido (um crédito a haver) que é impedido ou frustrado pela conduta do
contribuinte. É o que se poderia chamar de fraude em sentido estrito ou de feição penal.
É nítido que o inciso II do artigo 44 está se referindo a este segundo tipo de fraude e não
ao primeiro. Tanto é assim que a parte final do dispositivo é explícita ao prever que a
incidência da multa de 150% dar-se-á independente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Ora, se a lei em questão estabelece que tal multa tributária incidirá independentemente
de outras penalidades, inclusive criminais, isto significa que o pressuposto de fato
captado pelo dispositivo tributário é um pressuposto de fato que também se
enquadra em norma penal.” (GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário,
Dialética, 2004, p. 231.).
É exatamente o caso dos autos.
Assim, muito embora a verificação de omissão e receitas não possa acarretar, por
si só, a qualificação da multa de ofício, o mesmo não se pode dizer da omissão de receitas
verificada em pessoa jurídica que teve quadro societário alterado de forma a nele se incluir,
mediante documentação falsa, sócios que na realidade sequer existiam de fato. Neste caso não
há um mero disfarce quanto à responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa, mas a
prática de ilícito penal quanto à própria composição da pessoa jurídica que praticou o fato
gerador, ilícito este que tem relação direta com a natureza da infração fiscal apurada: omitiu-se
receitas e se criou informação falsa relativa ao sujeito passivo da obrigação tributária exatamente
no intuito de se viabilizar tal omissão.
Por fim, observo que não afeta o raciocínio acima o fato de a autuação ter por base
presunção. Isso porque a presunção foi utilizada exclusivamente para se concluir ter havido
omissão de receitas, mas o ilícito, a “fraude” (sentido não técnico), não se presumiu, pelo
contrário, restou provado(a) pela fiscalização após a verificação de que o quadro societário da
pessoa jurídica passou a ser composto por pessoas físicas inexistentes, mediante a utilização de
documentos forjados ilicitamente a partir dos documentos reais dos verdadeiros sócios.
Estas são as razoes pelas quais oriento meu voto para dar provimento ao recurso
especial, e sugiro a seguinte ementa para o presente voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA QUE OMITE RECEITAS.
UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. DOLO CONFIGURADO.
A alteração de quadro societário de forma a nele se incluir pessoas que sequer
existem, mediante uso de documentação forjada ilicitamente a partir dos
documentos dos verdadeiros sócios, não caracteriza mero disfarce quanto à
responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa, mas prática de ilícito
penal quanto à própria pessoa jurídica que praticou o fato gerador. Uma vez
provado o dolo, é caso de aplicação da multa de oficio qualificada.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, expostas na declaração de voto abaixo, e também refletidas na ementa do presente
julgado.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora para dar provimento ao recurso
especial da PGFN, mas com o acréscimo de outros fundamentos.
Concordou que o caso em tela não autorizaria a aplicação da Súmula CARF no 14,
porque a autoridade fiscal logrou demonstrar circunstâncias outras para qualificação da
penalidade, para além da mera omissão de receitas. Também entendeu que não é o caso de
aplicação da Súmula CARF no 34, vez que a interposição de pessoas não ser verificou na
utilização de contas bancárias, mas sim no quadro social da pessoa jurídica. Contudo, ressalvou
que o fato de a pessoa jurídica ser constituída com pessoas físicas irreais poderia não ser
suficiente para a qualificação da penalidade, e por esta razão reputou necessário analisar as
demais circunstâncias que, associadas a estas, motivaram aquela exasperação, mormente tendo
em conta que as infrações imputadas à pessoa jurídica corresponderiam a omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Isto porque esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-
00.725, assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos
decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), e 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano). De outro lado, permitiram a
manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de
Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos
depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o
percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases
tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A
presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais
circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição
do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em
detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia
Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, conforme relatado às e-fls. 691/710, a autoridade lançadora,
constatando a apresentação de DIPJ zeradas nos anos-calendário 2007 e 2008, apesar da
movimentação financeira de R$ 100.531,37 e R$ 3.088.793,63 naqueles anos, respectivamente,
além de apurar o uso de documentos falsos para inclusão de pessoas no quadro social da pessoa
jurídica, identificou mediante circularização que parte dos créditos bancários são decorrentes da
prestação de serviços de representação comercial à empresa Tim Celular S/A e, quanto aos
demais depósitos bancários, diante da falta de comprovação da origem pela Contribuinte, apurou
mediante circularização junto aos depositantes que havia reiterados créditos por operações com
empresas do Grupo Eficaz, por organização de eventos de formatura, além de evidências de
operações na área de construção civil. A autoridade fiscal também se estende em demonstrar a
atuação de administradores, operadores e responsáveis pela contabilidade, inclusive obtendo
depoimento de gerente da instituição financeira acerca dos reais agentes e operações
investigadas.
Ao final, assim motiva a qualificação da penalidade:
15 – A fiscalização concluiu, com base nas informações e PROVAS MATERIAIS
discutidos pormenorizadamente nos itens 10 a 14 deste Termo, que [...] são
responsáveis pelo crédito tributário apurado na presente ação fiscal uma vez que
contribuíram, utilizando-se de meios fraudulentes, para a inclusão de interpostas pessoas
no quadro societário da fiscalizada com a intenção de dificultar a responsabilização de
seus atos de gestão e a cobrança dos tributos devidos ao Fisco Federal. Houve uma
simulação na criação de um novo quadro societário para a fiscalizada composto por
interpostas pessoas, e os responsáveis solidários pelo presente crédito tributário agiram
em conluio fraudando documentos e utilizando recursos financeiros que entravam nas
contas correntes bancárias da fiscalizada. A fiscalizada incorreu também na prática de
sonegação fiscal conforme constatado no item 9.4 acima, pois deixou de declarar à
SRFB a totalidade das receitas auferidas em sua atividade comercial com a intenção de
sonegar informações.
16 – Cabe discorrer sobre os dispositivos legais que tratam de crimes contra a ordem
tributária, sonegação, fraude, conluio e majoração de multa. Dispõem o inciso I e o §1o,
ambos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
[...]
17 – Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, dispõem que:
[...]
18 – A lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, I, explicou melhor, o
conceito de sonegação fiscal ao dispor que:
[...]
19 – Mais recentemente, a lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os fatos
denominados por sonegação fiscal como crimes contra a ordem tributária ao estabelecer
em seu art. 1o, II e em seu art. 2o, I que:
[...]
20 – Portanto, tendo como base os recortes legais transcritos nos itens acima e face a
todos os fatos e provas revelados nos autos que implicaram a prática, em tese, de crime
contra a ordem tributária nas modalidades de sonegação fiscal, fraude e conluio, e tendo
em vista ainda o §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício apurada será
majorada para 150%.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.298 - CSRF/1a Turma
Processo no 15956.720023/2012-64

Como se vê, apesar do desprezo da Contribuinte em relação às obrigações
acessórias que lhe eram impostas, e da negativa de apresentação dos elementos exigidos pela
autoridade fiscal, esta se empenhou em identificar a natureza dos créditos que favoreceram a
autuada nos períodos fiscalizados, reunindo elementos consistentes e convergentes no sentido de
efetiva atividade operacional que, mantida sob a titularidade de pessoa jurídica constituída com
sócios de identidade forjada, como destacado pela I. Relatora, apontam indubitavelmente para a
intenção de sonegar os tributos devidos em razão daquela atividade.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas, a qualificação
da penalidade deve ser mantida não só em razão da reiterada omissão de receitas presumidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, mas especialmente porque trazidas
outras evidências de que os valores movimentados correspondem a receitas da atividade do
sujeito passivo, aí incluído, também, o falso na constituição do quadro social. Resta afastada,
assim, não só a Súmula CARF no 14, como também a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Daí porque deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
restabelecer a qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital